Tribunal: TJDFT
Processo: 0722945-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SEM BENEFÍCIOS EXTERNOS. ATENDIMENTO PRÉVIO DAS SUGESTÕES DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Correta a decisão que deferiu a progressão ao regime semiaberto, sem benefícios externos, por considerar necessário o prévio atendimento das sugestões do laudo de exame criminológico, a fim de subsidiar a análise das condições subjetivas do sentenciado para a obtenção dos benefícios pretendidos.

2 - Nos termos da jurisprudência, a progressão ao regime semiaberto, não obriga o Juiz das Execuções a deferir automaticamente benefícios extramuros, havendo que se avaliar o preenchimento dos requisitos do art. 123 da Lei n.7.210/1984. (RHC 50.097/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, (RHC 49.812/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA).

3 - De acordo com entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça a gravidade abstrata dos delitos e o longo tempo de pena a cumprir, por si sós, não são argumentos idôneos para indeferir o pedido de progressão de regime.
4 - Recurso conhecido. Negou-se provimento.